Tribunal: TJES
Processo: 5026336-07.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026336-07.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANNI GOMES DA SILVA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Narra a requerente, em síntese, que em agosto de 2021 recebeu uma ligação da requerida a fim de realizar uma portabilidade de sua linha. Aduz que aceitou, no entanto, a portabilidade nunca fora concretizada. Afirma que recebeu uma fatura no valor de R$99,99 (Noventa e nove reais e noventa e nove centavos) da Requerida, contudo, desconhece, pois não teve nenhum vínculo com a demandada. Alega que em setembro de 2021 teve a fatura cancelada por meio de reclamação registrada no PROCON. Contudo, em 01 de Abril de 2022 a Requerida inseriu seu nome no Cadastro de Inadimplentes por duas faturas, uma no valor de R$90,07 (Noventa reais e sete centavos) e outra no valor de R$100,53 (Cem reais e cinquenta e três centavos), as quais a Requerente desconhece. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, a suspensão das faturas impugnadas e exclusão dos débitos do cadastros de inadimplentes; (ii) o cancelamento das faturas no valor de R$90,07 (Noventa reais e sete centavos) e outra no valor de R$100,53 (Cem reais e cinquenta e três centavos); (iii) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais)”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para a procedência dos pedidos da exordial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, o vasto arcabouço probatório juntado nos autos não demonstra de forma inequívoca o direito pleiteado pela parte autora, tratando-se o caso de não cumprimento de seu ônus probatório (CPC, art. 373, Inciso I). Nesse sentido, segue a fundamentação de piso que demonstra o mesmo raciocínio acerca do ponto: “Em análise à contestação apresentada pela operadora requerida, vislumbro que a mesma colacionou no id.35595276 o termo de adesão de checklist de qualidade da contratação do plano OI MAIS ILIMITADO com valor de mensalidade de R$ 99,90, devidamente assinado pela requerente, desincumbindo-se do seu ônus nos moldes do artigo 373, II do Código de Processo Civil. Acerca do referido documento, não houve impugnação por parte da autora, tampouco se desincumbiu do seu ônus de comprovar que efetuou o pagamento das faturas. Assim, tendo a autora restado inadimplente junto à ré com relação às faturas do plano de telefonia, revela-se um exercício regular de um direito da requerida a cobrança e inserção do nome da devedora nos órgãos de restrição ao crédito, não havendo que se falar em ato ilícito por parte da ré. No tocante aos danos morais, para que estes restem configurados, necessária se faz a presença conjunta de três elementos, quais sejam, dano, ato ilícito e nexo de causalidade, portanto, ausente o ato ilícito praticado pela ré descabe a condenação em danos morais”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)